Tribunal: TJMT
Processo: 0008006-43.2007.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008006-43.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LORINEY PEREIRA SILVA - CPF: 937.394.861-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WYLLYANE SILVA CONSTANTINO - CPF: 038.292.051-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214 C/C ART. 224, "A", DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
RECURSO DA DEFESA
.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
.
RELEVÂNCIA ESPECIAL NOS CRIMES SEXUAIS
.
NARRATIVA
CO
NFIRMA
DA
POR TESTEMUNHA E PELO CONTEXTO FÁTICO
.

TESE DE FALSA MEMÓRIA OU VINGANÇA POR DISPUTA PATRIMONIAL ISOLADA NOS AUTOS
.

PREQUESTIONAMENTO REALIZADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal, redação anterior à Lei nº 12.015/2009), com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, supostamente influenciada por sua genitora em razão de disputa patrimonial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber
se
:
(i)

o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório;
(
ii
)

a palavra da vítima,
confirm
ada
por outros elementos probatórios, possui valor probatório apto a fundamentar a condenação em crime contra a dignidade sexual.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva foi comprovada por boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de medidas protetivas, laudo pericial, relatório psicossocial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4.
A autoria delitiva restou evidenciada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, que
manteve a mesma
narrativa desde a fase investigativa até a instrução judicial, descrevendo os atos libidinosos praticados pelo acusado desde a infância, bem como as ameaças destinadas a impedir a revelação dos fatos.

5.
O relato da vítima encontra-se
co
nfirm
ado
pelo depoimento da genitora, que confirmou a alteração comportamental da adolescente, bem como a revelação dos abusos após alerta de vizinha, circunstâncias que conferem verossimilhança à narrativa apresentada.

6.
A tese defensiva de falsa imputação motivada por disputa patrimonial mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório, não havendo nos autos elementos que indiquem intenção de acusação infundada.

7.
Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, podendo fundamentar a condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A ausência de vestígios físicos ou de exame pericial conclusivo não impede a comprovação do delito, sobretudo quando se trata de atos libidinosos que não necessariamente deixam marcas detectáveis, sendo possível a demonstração da materialidade por meio da prova oral.

9.
A negativa de autoria apresentada pelo acusado em interrogatório encontra-se isolada nos autos e não possui força suficiente para afastar o conjunto probatório produzido.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, podendo fundamentar a condenação mesmo na ausência de testemunhas presenciais. 2. A inexistência de vestígios físicos ou de laudo pericial conclusivo não impede a comprovação do crime de atentado violento ao pudor quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por prova oral consistente produzida sob o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 214 (redação anterior à Lei nº 12.015/2009), 61, II, “f”, e 71; CPP,
arts
. 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, HC 432.808/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
30.05.2018; STJ,
AgRg
no HC 1.001.704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LORINEI PEREIRA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 214 (atentado violento ao pudor, redação anterior à Lei nº 12.015/2009), c/c art. 61, inciso II, alínea
“
f
”
, na
forma do art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal
, à pena
de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, sendo-lhe concedido o direito
de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (
id.
311444484), a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, alegando que a condenação
se baseou
exclusivamente na palavra da vítima, a qual teria sido influenciada por sua genitora em decorrência de disputas patrimoniais após a separação do casal
, em aplicação
do princípio
in dubio pro reo
,
prequestionando
toda a matéria ao final.

Em contrarrazões (
id.
311444488), o Ministério Público refutou as teses defensivas,
e pugnou pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo (
id.
323433862), opinou pelo
desprovimento
do recurso, asseverando que nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da ofendida possui especial relevância e que o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Inexistindo preliminares arguidas ou nulidades a serem declaradas de ofício, passo ao exame do mérito recursal.

Consta da denúncia que:

“[...] Depreende-se dos autos que no ano de 2.007, na residência localizada na Rua D Primavera, n. 06, Quadra 42, Bairro Voluntários da Pátria, nesta Capital, o denunciado LORINEI PEREIRA SILVA constrangeu a vítima
Wyllyane
Silva Constantino (com 15 anos à época dos fatos), a praticar com ele, ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

O denunciado e a mãe da vítima viveram maritalmente por um período de nove anos e não tiveram filhos, sendo que a vítima é fruto de outro relacionamento.

Consta do presente inquérito que a genitora da menor trabalhava o dia todo, razão pela qual deixava a filha com o denunciado em casa.

Insta salientar que o denunciado vinha molestando a vítima desde 1.999, quando ela tinha oito anos de idade, sendo que os abusos
eram perpetrados sob forte ameaça contra
a mesma
.

O denunciado aproveitando-se da situação com a nítida intenção de satisfazer sua lascívia, levava a vítima para o quarto, onde ali após tirar suas roupas, chupava os seus seios e, ainda, passava a língua e o dedo na vagina
da mesma
, sendo que por diversas vezes tentou consumar o ato.

Registra-se que a mãe da vítima recebeu um telefonema de uma pessoa que não quis se identificar, dizendo para ela prestar atenção no que estaria acontecendo dentro de sua própria casa, ocasião que os fatos vieram à tona e
a mesma
registrou a ocorrência.

Os fatos acima narrados, constituem delito de violência doméstica contra a mulher, conforme ditames do art. 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006.
”
(id. 311444410, p. 14-17).

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A Defesa pugna pela absolvição do apelante
LORINEI PEREIRA SILVA
, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório. Argumenta que a condenação
se baseou
fundamentalmente na palavra da vítima,
a qual teria sido manipulada por sua genitora em razão de disputas patrimoniais (posse de imóvel) decorrentes da dissolução da união estável entre a mãe da ofendida e o réu. Invoca, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade
restou
comprovada nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência
(id.
311444410
, p. 22-25)
,
Termo de Representação (id.
311444410
, p. 29),
Pedido
de Providências Protetivas (id.
311444410
, p. 30-34), Laudo Pericial n. 01-02-02550-01/2007 (id.
311444410
, p. 81-85),
pelo Relatório Psicossocial
(id.
311444410
, p. 88-89)
e, sobretudo, pela robusta prova oral colhida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a autoria está consubstanciada na palavra firme e coerente da vítima que, nas duas fases da persecução penal se manteve firme e coerente.

A vítima
Wyllyane
Silva Constantino
, ouvida em juízo já
como
adulta (em 2015), ratificou integralmente os fatos narrados na fase policial (em 2007). Em seu depoimento judicial, a ofendida relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos abusos.

Segundo a vítima, os atos libidinosos iniciaram-se quando ela contava com apenas 08 (oito) anos de idade e perduraram até sua adolescência. Descreveu que o réu, seu padrasto à época, aproveitava-se dos
momentos em que a genitora saía para trabalhar para praticar os atos.

Narrou que o apelante passava as mãos em suas partes íntimas (inclusive por dentro das roupas), tocava seus seios e pernas, e a ameaçava constantemente, dizendo que mataria ela e sua mãe caso contasse a alguém, incutindo-lhe o temor de que ninguém acreditaria em sua palavra por ser criança. Esclareceu que a revelação dos fatos só ocorreu após uma vizinha presenciar uma situação suspeita e alertar a genitora, o que motivou a conversa franca entre mãe e filha.
Observe o seu depoimento abaixo:

“[...]
Juíza:

Wyllyane
Silva Constantino. Tem q
uantos anos hoje?

Vítima:

23.

Juíza:
23. Na época você tinha
?

Vítima:
15.

Juíza:

15.

Então você sabe
do que se trata
esse processo, né?
É...
,
ele, você e sua mãe
m
o
ravam juntos, né?
Só que você é filha do p
rimeiro casamento, né?

Vítima:

Isso.

Juíza:

E Quando a senhora tinha 8 anos de idade, mais ou menos, ele começou a abusar senhora,
é
isso
?

Vítima:

I
sso.

Juíza:

Eu sei que deve ser muito des
agradá
vel também, mas especificamente você sabe contar
pra
gente o que que ele fazia com você? Você se lembra?

Vítima:

Olha, ele só passava a mão e falava que ele queria
é...,
usar do meu corpo. Falava assim
é...,
que se eu contasse
pra
minha mãe, ele ia me bater, bater na minha mãe.

Juíza:
Isso aconteceu no lugar da casa
?

Vítima:

Na casa qualquer parte? Porque só ficava eu e ele na casa. Minha mãe trabalhava e ele ficava em casa cuidando de mim.

Juíza:
E ele chegou a passar a mão em você por dentro da roupa
?

Vítima:

Isso.

Juíza:

na perna
?

Vítima:

Aham
.

Juíza:

Passou a mão na
s
sua
s
pa
rte
s
íntimas? Pa
ssou a mão no

seio
, perna, barriga?

Juíza:
T
entou beijar
?

Vítima:

Não.

Juíza:
O que que ele falava
pra
senhora?
A s
enhor
a contou para a sua
mãe
?

Vítima:

N
ã
o.

Por
que ele falava
que se eu contasse
pra
minha mãe ele ia matar eu e
a
minha mãe ou então bater em nós. Ele falava:
‘
Não conta não,
sua mãe não vai acreditar em você,
você é
uma criança
’
. Aí eu tentei falar
pra
minha mãe, só que aí eu fiquei com medo da minha mãe bater em mim.

Juíza:
E f
oram muitas vezes
?

Vítima:

M
uitas vezes.

Só que também não era sempre que ele fazia, né?
T
ipo assim, segunda, a sexta, todos os dias. Era
...,
era
.

Juíza:

D
e vez em quando

Vítima:

I
sso.

Juíza:

Como foi que a senhora contou isso aí?

Vítima:

Porque a vizinha que
...,
de quando a gente
...,
a gente morava numa outra casa, aí a gente mudou, aí a vizinha foi lá pediu não sei o que emprestado para

a minha mãe e entrou dentro da casa e viu. Aí ela pegou e conversou comigo, chamou, levou eu
pra
casa dela e chamou eu para conversar. Aí eu contei tudo para ela e falei que eu não queria contar
pra
minha mãe, porque minha mãe não ia acreditar em mim. Aí ela esperou a minha mãe chegar de serviço e contou
pra
minha mãe. Aí minha mãe desabou no choro e veio perguntar para mim com calma se era isso tudo. Se eu tinha confirmado. Falei que era
,
aí que ela procurou a patroa dela e a gente entrou com denunciou ele.

Juíza:

Certo. Depois disso você nunca mais vi
u ele?

Vítima:

N
ão?

Juíza:
Certo. Sua mãe separou dele disso por causa disso
?

Vítima:

Separou.

Juíza:
Por causa disso?

Vítima:

Aham
.

Juíza:

Certo. E na época isso
te
fez muito mal. Como é que ficou na sua
cabeça
?

Vítima:

Ah, fez muito mal. Eu até
tava
fazendo tratamento com psicólogo. Eu fiquei um mês indo no psicólogo.
T
inha saído até da escola
por causa disso
.
Hoje
e
u já sou de boa hoje
.

[...]
”

(id.
311444412
)

A narrativa da vítima é
co
nfirm
ada
pelo depoimento
de

Eliane
Filsinger
Silva
, genitora da ofendida. Em juízo, Eliane confirmou que conviveu maritalmente com o réu por cerca de 09 anos. Relatou que percebeu a filha triste, apreensiva e com comportamento alterado (
“
acuada
”
). Ao confrontar a filha após o alerta da vizinha, a vítima revelou o histórico de abusos e as ameaças sofridas. A testemunha foi categórica ao afirmar que confrontou o réu, o qual negou os fatos, mas ela optou por acreditar na filha e rompeu o relacionamento, denunciando o caso.
Observe:

“[...]
Juíza:

A senhora
é mãe da
Wylliane

da

Silva Constantino
?

Eliane:

Isso.

Juíza:

Então a senhora sabe que tem
um processo contra o senhor
Loriney
que ele
ab
usou da

Wylliane
.

Eliane:

Isso
.

Juíza:

Como é que
a
senhora ficou sabendo desse fato?
D
o
o
corrido.

Eliane:

Do
o
corrido
? F
oi que eu comecei ver que a minha filha
tava
chorando
,
meio, né,
apreensiva
, meio sei lá
..
.
,

e
aí eu fui conversando e aí eu descobri, né, que o que
tava
se passando. E aí eu falava para ela, por que que você não me contou? Porque ele ameaçava, né?

Juíza:
E o que ela contou
que ele fazia?

Eliane:

Ah, ela contava que ele dava
...,
passava a mão nela, né? Pegava no peito dela, passava a mão nas pernas dela, porque eu trabalhava, eu não tinha horário fixo, né? Um dia eu
tava
de dia, outro dia eu
tava
de noite. Mas a gente confia, né?

Juíza:

Antes desse acontecido a senhora nunca tinha notado nada diferente
n
ele?
A s
en
h
ora nunca tinha notado muita diferença no comportamento dele
?

Eliane:
N
ão.

Juíza:
A senhora
nunca
tinha notado nenhuma diferença no comportamento dele?

Eliane:
Não.

Juíza:
A senhora
suspeitou
que
pudesse acontecer isso
?

Eliane:
N
ão.
E e
u
me
arrependo muito porque eu acho que foi
negl
igência minha, né? Porque
...
.

Juíza:
E
ntão
a mudança do
comportamento, foi isso que deixou a senhor
a sob suspeita.

Eliane:
I
sso. Ela ficou mais triste, meio acuada, não me encarava, né? Porque a gente, eu era mãe e pai, né? Então eu brincava, eu levava para passear e eu vi que ela ficou meio acuada comigo.

Juíza:

A senhora chegou algum dia de tirar
satisf
ação com ele?

Eliane:

Cheguei, ele desmentiu. Ele falou que era mentira, que a minha filha
tava

pondo ele
contra
eu
, né? Contra ele. Mas eu falei para ele que jamais eu ia deixar de acreditar no meu na minha filha para acreditar nele, né?

Juíza:

Então agora nessa época ela tinha 12 anos, né?

Eliane:

Isso. Quando ocorrido
?

E
la tinha é
...,
com oito
.

Juíza:

Ah,
tá
. Desde que ela tinha oito.

Eliane:

Isso.

Juíza:

Certo. A senhora
ficou
quanto tempo com
o
Loriley
?

Eliane:
E
u acho que
..., se
eu não
me
esqueci umas 9 para 10 anos.

Juíza:
A senhora ainda convive com ele?

Eliane:

Graças a Deus não.

Juíza:
É...
, ele tinha uma casa lá no
Pedra 90,
nos
Altos
da
C
ha
p
ada lá
?

Eliane:

Isso
,

Juíza:
É Altos
da
C
ha
p
ada
?

Eliane:

Isso.

Juíza:

Então
...,
ele fala que a senhora
questionou
isso
por
que a senhora
queria ficar com a casa.

Eliane:
N
ão, eu tinha a minha casa já, graças a Deus. Eu nunca precisei da casa dele.

Juíza:
A senhora
não ficou n
a casa dele
?

Eliane:
N
ão. Eu nunca morei na casa dele. Eu sempre
..., e
le que passava mais tempo na minha casa do que
[eu]
na casa dele, né?

(...)

Juíza:

E teve uma vez que a vizinha chegou lá na casa e pegou ele mexendo com ela? Teve um negócio assim?

Eliane:

Teve foi que aí que
...,
a
í
que começou
é...,
que começou eu já
tava
meio desconfiada, né? Aí ela veio e me alertou.

Aí foi que eu vim para
‘find
ar
’
, que eu fui chamar minha filha para conversar
,
que aí aconteceu que aí eu na época eu achei que tinha
s
ido mais grave que eu denunciei, levei ela para fazer o exame, né?
[...]
”

(id.
311444412
)

Importante destacar que a testemunha Eliane refutou veementemente a tese defensiva de
“
implantação de falsas memórias
”
por interesse patrimonial. Esclareceu em juízo que já possuía casa própria e que jamais utilizaria a filha para obter vantagem sobre o imóvel inacabado do réu. A tese da defesa de que a denúncia seria fruto de vingança por disputa de bens encontra-se isolada nos autos, sem qualquer lastro probatório mínimo que a sustente, soando inverossímil que uma mãe expusesse a filha a todo o constrangimento de um processo criminal, inclusive com acompanhamento psicológico da vítima, apenas para obter a posse de um imóvel.

O informante
Odinei
Pereira Silva
, irmão do acusado, se limitou a dizer que morava perto da casa da vítima e que os fatos não são verdadeiros (id.
311444472
).

Por sua vez, o réu
Lorine
y
Pereira Silva
, em seu interrogatório judicial,
negou
as acusações

(
“nunca, nunca nem encostei perto dela”
)
,
alegando que trabalhava muito e não ficava cuidando da criança
porque trabalhava à noite junto com a mãe da vítima e que chegavam de madrugada do serviço
, e que a acusação seria uma
“
invenção
”
da ex-companheira para ficar com a casa que ele estava construindo
(id.
311444472
)
.

Contudo, a versão do réu não se sustenta diante da coesão do relato da vítima. É cediço na jurisprudência pátria que, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos majoritariamente na clandestinidade e sem deixar vestígios físicos (como no caso de atos libidinosos diversos da conjunção carnal), a palavra da vítima assume preponderante valor probatório, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
:

“
nos delitos contra a dignidade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
”
(
HC 432
.
808/SP
, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma,
DJe

30/05/2018
). Em outro julgado, afirmou que
:

“
a
palavra da vítima tem especial valor probatório
em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas
”
(
AgRg
no HC 1
.
001
.
704/PR
, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
DJe

08/09/2025
).

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
in
verbis
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PREVALECIMENTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL
. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXAME PERICIAL TARDIO QUE NÃO COMPROMETE A COMPROVAÇÃO DO DELITO. VULNERABILIDADE ABSOLUTA DO MENOR DE 14 ANOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP
CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Jhones
de Freitas Novais contra sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, consistente em manter conjunção carnal com sua irmã
Bibiane
de Freitas Novais, então com 12 (doze) anos de idade, ocorrido no ano de 2016, na Fazenda São Sebastião, em Juara/MT, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do apelante; (
ii
) estabelecer se as alegadas contradições no depoimento da vítima e a realização tardia do exame pericial comprometem o valor probatório das provas produzidas; (
iii
) definir se a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, é suficiente para sustentar o decreto condenatório em crime contra a dignidade sexual praticado às ocultas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.397329, Relatório de Investigação e Indiciamento nº 2023.7.61838, Exame de Conjunção Carnal, Pedido de Providências Protetivas e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

A autoria delitiva foi comprovada pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, nas quais narrou que o apelante a chamou para o quarto, segurou-a pelo braço, retirou sua roupa à força, tampou sua boca e manteve com ela conjunção carnal, ameaçando-a de morte caso contasse a alguém.

Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, conforme Enunciado Orientativo nº 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, especialmente quando o relato é firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, como no caso concreto
.

O depoimento da genitora da vítima,
Vanderleia
de Freitas, corroborou integralmente as declarações da ofendida, confirmando que a adolescente lhe revelou o abuso sexual praticado pelo irmão quando assistiam a uma reportagem sobre estupro na televisão, ocasião em que decidiram formalizar a denúncia.

A realização tardia do exame pericial, aproximadamente dois anos após os fatos, não compromete a comprovação do delito, pois a ausência de vestígios físicos pode ser suprida pela prova oral, especialmente em crimes sexuais praticados sem testemunhas presenciais.

Não há nos autos qualquer elemento que desabone o relato da vítima ou que indique motivação espúria para falsa imputação, sendo inverossímil que, após quase nove anos, a ofendida mantivesse versão mentirosa de fatos de tamanha gravidade contra o próprio irmão.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório encontra-se isolada nos autos e dissociada do conjunto fático-probatório, não tendo o condão de desconstituir as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O crime de estupro de vulnerável restou configurado, pois o apelante praticou conjunção carnal com a vítima que contava com apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, sendo a vulnerabilidade absoluta, independentemente de consentimento, experiência sexual anterior ou ciência da idade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 918 (REsp 1.480.881/PI) e no Tema 1121 (REsp n. 1.954.997/SC).

A causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal restou caracterizada, uma vez que o apelante é irmão da vítima e prevaleceu-se das relações domésticas e familiares para a prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, ainda que não haja testemunhas presenciais. 2. A realização tardia de exame pericial ou a ausência de vestígios físicos não impede a comprovação do crime de estupro de vulnerável quando há prova oral robusta produzida sob o contraditório. 3. A prática de conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo a vulnerabilidade absoluta, independentemente de consentimento da vítima, experiência sexual anterior ou ciência da idade pelo agente. 4. Caracteriza-se a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal quando o agente é irmão da vítima e prevalece-se das relações domésticas e familiares para a prática do delito.

(N.U 1003061-43.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026
)
-
Destaquei

Enunciado Orientativo n. 10, TJMT:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

No caso em tela, a vítima
manteve a mesma
versão dos fatos por mais de 08 (oito) anos (da fase policial à judicial), descrevendo o
modus operandi
do réu de forma detalhada. Não há contradições relevantes em seu depoimento que possam retirar-lhe a credibilidade. Ademais, o fato de não haver laudo pericial
conclusivo (hímen íntegro/complacente) não afasta a materialidade, pois os atos narrados (toques lascivos, chupões nos seios) não deixam necessariamente vestígios físicos detectáveis anos depois, caracterizando-se como delitos transeuntes.

Portanto, a prova é robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
aventado pela defesa, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LORINE
Y
PEREIRA SILVA
, mantendo
incólume
a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026